Tribunal: TJMT
Processo: 1009988-45.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
00

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009988-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY SANTOS LICERAS - CPF: 055.346.321-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY SANTOS LICERAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SEM TER SIDO INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR É PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A falta de processo administrativo disciplinar, ou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, impossibilita o reconhecimento de falta grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009988-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WESLEY SANTOS LICERAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WESLEY SANTOS LICERAS
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo executivo de pena n. 2000056-43.2019.8.11.0004, indeferiu o pleito de alteração da data-base para fins de progressão de regime (id. 167034166):

Em suas razões, a Defensoria Pública requer:
“Seja CONHECIDO E PROVIDO o presente agravo, com a reforma da decisão recorrida (seq. 174), a fim de que seja alterada a data-base aplicada na referida decisão, devendo ser a de início do cumprimento da pena em regime semiaberto”. Sic.
(id. 167034169)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos
(id. 167034171).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 167034173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução (
id.

172470655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY SANTOS LICERAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Resumo dos fatos.

Consta dos autos de execução de pena de n. 2000056-43.2019.8.11.0004, que o agravante
WESLEY SANTOS LICERAS
possui duas condenações definitivas totalizando 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cumprindo-a atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes.

Em 04/05/2022, em razão da concessão da progressão para o regime semiaberto, foram fixadas dentre outras condições, o uso de tornozeleira eletrônica (id. 167034175, p. 241).

A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de pessoas encaminhou informação ao Juízo de Execução, através do ofício de

n. 23234/2022/CMEP/SESP, consignando que
“o monitorando Wesley Santos Liceras – M60725, vem apresentando diversas notificações por violação de UCOR (detecção de corpo), sendo que tal violação ocorre quando o sistema não registra calor corporal do monitorado”, ponderando, contudo, que a violação pode ocorrer tanto por falha no equipamento como “por responsabilidade do monitorado, concorrendo para retirada, momentânea, do equipamento”. Por fim, comunicou que não obteve êxito em encontrar o agravante para agendar uma inspeção no equipamento, de modo que, no dia 22.12.22, foi desativado o seu “cadastro”, “até que as irregularidades sejam sanadas”. Sic.

Contudo, após ter ciência da irregularidade apontada no referido ofício, a Defensoria Pública entrou em contato com o agravante através dos números informados nos autos em 25/01/2023 e, após ser orientado, o reeducando se dirigiu no mesmo dia à Central de Monitoramento Eletrônico para realizar a inspeção/manutenção no aparelho.

Na sequência, a Defensoria Pública peticionou nos autos, informando ao magistrado que o recorrente teria comparecido à Central de Monitoramento Eletrônico para manutenção do aparelho de monitoramento, o qual foi trocado por outro.

Desse modo, alegou que não teve qualquer responsabilidade na suposta violação do monitoramento eletrônico, requerendo, assim, que não fosse considerado o tempo compreendido entre os dias 22/12/2022 e 25/01/2023 como descumprimento da pena.

Todavia, o magistrado, embora não tenha, em um primeiro momento, reconhecido a falta grave de forma explícita, decidiu pela alteração da data-base do agravante para efeitos de progressão de regime para o dia em que foi realizada a troca da tornozeleira. Confira-se (id. 167034177, p. 50):

“Inicialmente, cumpre consignar que, os autos vieram conclusos em virtude da desativação da tornozeleira eletrônica.

Contudo, extrai-se dos autos que a Defesa Técnica informou que o sentenciado procurou o setor responsável e o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 147).

Desta forma, Juízo providenciou a inserção na aba “eventos”, tendo como data da recaptura a data em que fora efetivada a manutenção/reativação do monitoramento eletrônico
.

AGUARDE-SE
o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.
CIÊNCIA
às partes. Às providências.
CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.”

Desse modo, a Defensoria Pública pleiteou o reestabelecimento da data inicial do cumprimento da pena no regime semiaberto como data-base para progressão de regime, o que foi indeferido pelo Juízo de Execução (id.
167034177, p. 77).
Veja-se:

“(...) O pedido não comporta acolhimento.

Isto porque, apesar de não ter sido regredido ao regime fechado, o Juízo cadastrou devidamente a interrupção do período em que o sentenciado permaneceu sem o monitoramento eletrônico em efetivo funcionamento.

Aliás, o descompromisso com o uso do monitoramento eletrônico que ocasiona a sua desativação por longo período há que ser equiparado com uma fuga
, uma vez que, a efetiva forma de fiscalização do cumprimento de pena nesta Comarca se dá através do monitoramento eletrônico utilizado, uma vez que, como é de conhecimento notório, não existe Colônia Agrícola para o efetivo cumprimento do regime semiaberto. (...).

Desta forma, indefere-se o pleito de alteração de data-base”.

Note-se que o magistrado, nesta segunda decisão, reconheceu o cometimento de falta grave, equiparando a desativação do monitoramento eletrônico com a fuga, determinando somente a alteração da data-base para o dia em que a tornozeleira eletrônica foi reativada, ou seja, em 25/01/2023 (id. 167034174, p. 01).

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão, por ausência de PAD ou audiência de justificação válida, vez que a apresentação de justificativa por escrito não supre a oitiva do reeducando, devendo-se, desse modo, ser determinada nova análise da suposta falta grave, somente após a prévia realização de audiência de justificação, devendo-se restabelecer a data-base de 04/05/2022, para fins de progressão de regime.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DA PENA. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO DELITO (ART. 52, DA LEP), COM REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) NO CASO EM TELA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUPOSTAMENTE PERPETRADA FORA DAS DEPENDÊNCIAS PRISIONAIS. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PAD. CONSTATADA, ENTRETANTO, A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
JUSTIFICATIVA POR ESCRITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A OITIVA PESSOAL DO REEDUCANDO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO ANULADA. APURAÇÃO DA SUPOSTA FALTA GRAVE QUE DEVE SER FEITA SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
REGIME PRISIONAL ANTERIOR QUE DEVE SER RESTABELECIDO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIAMENTE À ANÁLISE DA FALTA GRAVE SUPOSTAMENTE PERPETRADA. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0005058-09.2012.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 08.10.2019)
(TJ-PR - PET: 00050580920128160077 PR 0005058-09.2012.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 08/10/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019) grifei

À luz do exposto, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, a fim de anular a decisão que homologou a falta grave supostamente praticada, determinando-se a fixação da data-base para fins de progressão de regime o dia 04/05/2022, além de determinar a realização de audiência de justificação, oportunidade em que devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, para posterior análise da suposta falta grave cometida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023